Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712382-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HELENA PAIM DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAMENTO UNILATERAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SERASA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DOBRA LEGAL. PROCEDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As operações bancárias devem seguir os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o correntista figura na relação jurídica de direito material como consumidor, assumindo o banco a posição de fornecedor de serviços. 2. Na espécie, o financiamento do saldo devedor do cartão de crédito se deu com parcelamento automático antes do vencimento da fatura subsequente. O correntista, ao perceber que banco havia dado destinação errônea aos pagamentos efetuados, deixou de pagar as faturas de cartão de crédito subsequentes. Logo, a inclusão do nome de devedor em órgãos de proteção ao crédito não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais. 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor será devida sempre que houver quebra da boa-fé objetiva, independente de comprovação de má-fé ou culpa. 4. Apelações do Réu parcialmente conhecidas e não providas. Apelações da Autora conhecidas e parcialmente providas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, do CPC, insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial, ao argumento de que houve o acolhimento integral do seu pleito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.008.406/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 30/11/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, caput, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Em que pese a Embargante (apelante) afirmar que sucumbiu em parte mínima do pedido, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais não se trata de sucumbência mínima, razão pela qual a distribuição das verbas sucumbenciais da r. sentença, mantida nesta parte pelo v. Acórdão, está correta” (ID. 43368485). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016